Tribunal: TJDFT
Processo: 0751048-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751048-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANE MICHELOTTI FLECK AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da alegação da agravante de que "o preparo recursal não foi recolhido porque o Agravante faz jus a gratuidade de justiça a qual foi deferida na ação principal", intime-se a agravante para comprovar o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça nos autos de origem no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 1 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora